Tribunal: TJDFT
Processo: 0732350-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732350-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODILSON ABADIO DE RESENDE APELADO: LUIZ VOLMAR DE BONA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela embargante proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito. Em petição de id 54198306, o apelante requer a desistência do recurso interposto. DECIDO. Na forma do art. 998, do CPC, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. O pedido de desistência foi formulado pelo apelante depois do início do julgamento do recurso, após o processo ser adiado para que houvesse a extensão do quórum de julgamento. Proferido o voto do relator, não se mostra possível a desistência do recurso. O dispositivo deve ser interpretado para se admitir a desistência do recurso até o início de seu julgamento. Nesse sentido, cito precedente no STF: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. 1. Após a suspensão do julgamento do presente agravo interno, em razão do meu pedido de vista, a parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente afirmado a inviabilidade de pedido de desistência apresentado após o início do julgamento. Apesar disso, as circunstâncias apontam a perda do objeto do recurso, em razão de acordo firmado entre as partes litigantes, homologado na origem. 3. Recurso prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto. (RE 1306367 ED-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-02-2022 PUBLIC 21-02-2022). Desse modo, indefiro o pedido de desistência do recurso. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi